Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-87.2019.8.14.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-87.2019.8.14.0081

APELANTE: JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000041-87.2019.8.14.0081

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – PALAVRA DA VÍTIMA – AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO RÉU.
O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos. As alegações do recorrente não encontram respaldo nas provas amealhadas aos autos, razão pela qual não deve ser acolhida sua pretensão absolutória. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000041-87.2019.8.14.0081

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Bujaru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 213 c/c 216, II, do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “
Na madrugada do dia 02 de janeiro de 2019, no Km 26 da PA-140, Comunidade São Paulo, Zona Rural deste município, o denunciado JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS, constrangeu mediante ameaça a vítima IZABEL COSTA DA SILVA, sua companheira, a prática de conjunção carnal. Consta nos autos de inquérito que a vítima IZABEL COSTA DA SILVA procurou a delegacia de polícia deste município e declarou que na data, hora e local acima informado, seu companheiro JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS, começou a tirar suas roupas, momento em que a vítima disse que não queria manter relação sexual com este, visto estar no nono mês de gestação, mas mesmo contra sua vontade, o denunciado praticou o ato sexual. Que no momento da violência sexual, a vítima informou ao denunciado que estava sentindo dores, mas este não cessou o ato. A vítima declarou ainda que, não ser a primeira vez que foi estuprada por seu companheiro. No entanto, informou que teria sofrido ameaças de morte por parte do denunciado e que suas filhas Yasmim Costa da Silva, de sete anos de idade e Izabely Costa da Silva de doze anos de idade, estariam sofrendo violência sexual praticadas pelo denunciado. (...).”

Denúncia recebida no dia 30 de janeiro de 2019, id-11401359.

Aduz o Apelante que é inocente, eis que não há provas suficientes nos autos para sua condenação. Informa que a única prova existente nos autos é o depoimento da vítima e que não houve comprovação de relação sexual contra a vontade da vítima. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-11401364.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0000041-87.2019.8.14.0081

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JHONE GLEISON OLIVEIRA DOS SANTOS, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Bujaru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 213 c/c art. 216, II, do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que é inocente, eis que não há provas suficientes nos autos para sua condenação. Informa que a única prova existente nos autos é o depoimento da vítima. Alega ainda que não houve comprovação de relação sexual contra a vontade da vítima, requerendo sua absolvição. V
ejamos.

O ora recorrente nega a autoria delitiva e afirma inexistir comprovação nos autos de que tenha praticado o estupro.

A despeito de tais alegações, as provas dos autos se mostram suficientes para sua condenação. A materialidade se comprova diante do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial comprovando a gravidez da Recorrente e os vestígios de prática de conjunção carnal, id-11401360, bem como diante da palavra da vítima.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.” (TJDFT -
Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. Comprovado que o acusado segurou violentamente a vítima contra um muro e chegou a abaixar suas próprias calças, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para o de constrangimento ilegal. (...). (TJDFT, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020.) (destaquei)

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. (...)” (AgRg no AREsp 159445/SP)

Ressalto que a vítima, em juízo, id-14419704 (link), narrou com riqueza de detalhes os fatos, afirmando que era companheira do réu e que estava grávida de 9 meses quando ele a despiu e a obrigou a manter relação sexual e que, apesar de reclamar de dores, o réu não parou. Afirmou ainda que o réu é usuário de drogas e muito violento; que já havia sido violentada por ele outras vezes; que até hoje tem muito medo dele.

Sendo assim, diante da palavra da vítima, firme e coerente com as demais provas existentes nos autos, não há que se falar em absolvição ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito em comento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 6 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, eis que o réu era companheiro da vítima, razão pela qual a pena foi elevada para 9 anos de reclusão, assim devendo permanecer. Mantenho ainda o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art.33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/09/2023